Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMÓVEL ABANDONADO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela guarda e depósito de 52 porções de cocaína (41,49g) e uma balança de precisão em imóvel abandonado, utilizado como ponto de tráfico em Ceilândia/DF. A Defesa alega nulidade das provas por violação de domicílio, insuficiência de provas, revisão da dosimetria e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente a valoração dos maus antecedentes e da conduta social; e (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal) não se estende a imóvel abandonado e sem características de habitação, sobretudo quando reconhecido como ponto de armazenamento e venda de drogas. A existência de fundadas razões, como a visualização do réu saindo do local e a posse da chave que abria o cadeado, legitima a ação policial e afasta a alegação de ilicitude da prova. Preliminar rejeitada.
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pela apreensão da droga, balança de precisão, posse da chave do imóvel pelo réu e Laudo de Exame de Informática, que revelou conversas sobre a venda de entorpecentes, sendo inviável o pleito absolutório, diante do acervo probatório robusto e convergente, corroborado pela coerência e firmeza dos depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório.
5. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, ainda que com trânsito em julgado posterior, configura maus antecedentes e autoriza a exasperação da pena-base.
6. A conduta social foi corretamente desabonada, uma vez que o réu fomentava o tráfico em área residencial, contribuindo para o aumento de delitos correlatos e a insegurança da comunidade.
7. Inaplicável o tráfico privilegiado, pois o acusado possui maus antecedentes e demonstrou dedicação à atividade criminosa, conforme diálogos extraídos de seu celular, não havendo que falar em bis in idem, por se tratar de análise em fases distintas da dosimetria com consequências jurídicas diversas.
8. Mantém-se o regime inicial fechado, compatível com o quantum de pena e as circunstâncias judiciais negativas.
9. Inviáveis os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, dada a quantidade da pena e diante do histórico criminal do réu.
10. O réu se encontra autorizado a recorrer em liberdade, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 5o, inciso XI; Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput e § 4o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.577.830/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 27.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1980503, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025; Acórdão no 1958622, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025; Acórdão no 2006982, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05.06.2025; Acórdão no 2044964, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 18.09.2025.